Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600579-53.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600579-53.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600575-16.2020.6.16.0159
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600579-53.2020.6.16.0159
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com indeferimento da inicial por
litispendência, o que faço com base no artigo 485, incisos i e v c/c artigo 330, inciso III do Código
de Processo Civil e artigo 20 da resolução nº 23.608/2019. Condenou ainda o representante/autor
por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos I, V e VI do Código de Processo Civil.
Não há como fixar o valor da multa nos termos do artigo 81, caput do Código de Processo Civil,
diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral. A atual jurisprudência (ARESPE
28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto à representação/investigação
especificada. Assim sendo, só resta o arbitramento, conforme previsto no artigo 81, parágrafo 2º
do Código de Processo Civil c/c artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução 23.610/2019-TSE, razão pela
qual fixo o valor da multa em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. (Representação eleitoral
interposta pela coligação "A Força do Povo" e Junior Marcelino dos Santos em face de Geny
Violatto, Silvio de Jesus Ferreira Rosa e Coligação "A Mudança é Agora", destacando o não
conhecimento da Representação distribuída sob o n.º 0600575-16.2020.6.16.0159, bem como do não
conhecimento dos embargos lá interpostos. Alega que a Representada tem veiculado propaganda
eleitoral irregular e ilegal, na modalidade de material adesivo, eis que não consta o número do
CNPJ do candidato, informação de quem a contratou e a respectiva tiragem, em completa
desconformidade com os dispositivos normativos; Recurso com pedido de efeito suspensivo
ativo).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV (RECORRIDO)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
GENY VIOLATTO (RECORRIDO)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA (RECORRIDO)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21175
416
27/11/2020 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.427
RECURSO ELEITORAL 0600579-53.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
RECORRIDO: GENY VIOLATTO
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
RECORRIDO: SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DISTRIBUIÇÃO
DE
ADESIVOS SEM AS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 38 DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. LIDE TEMERÁRIA. ART. 80, II
DO
CPC.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
1. Nos termos do art. 80, II do Código de
Processo Civil, considera-se litigante de
má-fé aquele

que
procede de modo
Num. 21175416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717415537900000020528592
Número do documento: 20112717415537900000020528592

temerário em qualquer incidente ou ato do
processo, bem como provoca incidentes
manifestamente infundados.
2. O ajuizamento de nova ação com base
em
provas
que
não
haviam
sido
apresentadas na primeira demanda, extinta
sem resolução do mérito, não configura
má-fé, pois não se trata de lide temerária
ou manifestamente infundada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, provido, para afastar a
multa por litigância de má-fé.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, a
e
COLIGAÇÃO “A FORÇA DO POVO”
JUNIOR MARCELINO DOS
ingressaram com a presente Representação Eleitoral em face de
,
SANTOS
GENY VIOLATTO
sob a alegação de prática de propaganda eleitoral irregular, na modalidade de material
adesivo, eis que não consta o número do CNPJ da candidata, informação de quem a contratou
e a respectiva tiragem, em desconformidade com o art. 38, § 1º da Lei das Eleições. Requereu
a concessão da liminar para a busca e apreensão do material irregular (id. 18214916).
Foi indeferida a petição inicial, sob o fundamento de ofensa ao art. 40-B da Lei
das Eleições pela ausência de prova da autoria da candidata quanto ao material impugnado,
bem como houve o reconhecimento da litispendência com a Representação nº
0600575-16.2020.6.16.0159. Além disso, o Juízo
aplicou multa por litigância de má-fé
a quo
aos representantes (id. 18215266).
Em face dessa decisão foi interposto o presente Recurso Eleitoral, com pedido de
efeito suspensivo ativo, alegando: i) a ausência de litispendência entre a presente
representação e o recurso eleitoral nº 0600575-16.2020.6.16.0159, pois esta Representação
possui causa de pedir diversa; ii) ausência de litigância de má-fé; iii) a caracterização de
propaganda irregular, porquanto o adesivo não contém o CNPJ ou CPF do responsável pela
confecção, bem como não há informação do contratante e da respectiva tiragem; iv) que a
autoria ou prévio conhecimento é evidente, pois na foto apresentada está presente a candidata;
Num. 21175416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717415537900000020528592
Número do documento: 20112717415537900000020528592

v) que há um
de postagem feita pela própria recorrida em sua página oficial de
print
campanha, atestando –indene de dúvidas–seu conhecimento e responsabilidade em relação
aos materiais. Requer o efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a determinar o julgamento
do feito perante o juízo de primeiro grau.
Nas contrarrazões houve pedido de manutenção integral da sentença (id.
18216116).
A liminar foi indeferida (id. 18257516).
A
manifestou-se conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento parcial do recurso, para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé,
reconhecendo-se a perda superveniente do interesse recursal no que diz respeito à distribuição
de adesivos (id. 19593466).
É o relatório.

VOTO

Encerrado o período de propaganda eleitoral e concluídas as eleições no
município de Santo Inácio/PR, não existe mais utilidade/necessidade na possível na análise de
eventual irregularidade nos adesivos supostamente distribuídos pela representada, não
subsistindo interesse recursal quanto ao mérito da presente demanda, pelo que resta
prejudicada essa avaliação.
Entretanto, considerando que houve imposição de multa por litigância de má-fé na
sentença que indeferiu a petição inicial no patamar de 10 (dez) vezes o valor do
salário-mínimo, remanesce interesse recursal parcial do presente recurso.
Nesse prisma, assim consta o trecho da litigância de má-fé na sentença:
2.3: DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:
Nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor,
réu ou interveniente.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
Num. 21175416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717415537900000020528592
Número do documento: 20112717415537900000020528592

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
Não cabe ao representante/autor, principalmente na seara eleitoral,
simplesmente lançar acusações sem absolutamente algum elemento que
as sustente, provocando incidente manifestamente infundado, agindo de
modo temerário, para causar tumulto na campanha eleitoral.
Trata-se de claro abuso do direito de acesso à jurisdição, procurando
trazer a campanha eleitoral para dentro do processo judicial – em
LITISPENDÊNCIA NOTÓRIA E DE SEU CONHECIMENTO, o que é abusivo e
completamente inadequado.
Vide a PROVA DA LISTISPENDÊNCIA E MÁ-FÉ nos moldes da fundamentação
supracitada: 37568640 - Petição (Recurso eleitoral Santo Inácio 0600575
16.2020.6.16.0159) Juntado por GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
POLO ATIVO - ADVOGADO em 04/11/2020 19:35:07. 37574231 - Petição (1.
Representaçao Propaganda irregular Santo Inácio sem cnpj) Juntado por
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - POLO ATIVO - ADVOGADO em
04/11/2020 20:46:49
A campanha eleitoral, como festa da democracia que é, deve ser feita nas redes,
nas ruas, na forma prevista pelas leis e regulamentos, não por meio de
representações infundadas perante a Justiça Eleitoral.
A presente representação mostra-se contrária à boa-fé objetiva, contrária à
democracia e contrária ao Direito, em vista de sua evidente temeridade,
pois que lançada contra os representados sem elementos para comprovar
o
alegado,
utilizando-se
de
livre
manifestação
de
eleitores/populares/terceiros para dar a entender que houve propaganda
irregular/ato abusivo por parte dos representados.
Assim agindo, o representante/autor/requerente fere o disposto no artigo 80,
incisos I, V e VI do Código de Processo Civil.
Desta feita, revela-se de rigor a condenação do representante em litigância de
má-fé. Não há como fixar o valor da multa nos termos do artigo 81, caput do
Código de Processo Civil, diante da inexistência de valor da causa no Processo
Eleitoral. A atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve
observar aquele previsto à representação especificada. Assim sendo, só resta o
arbitramento, conforme previsto no artigo 81, parágrafo 2º do Código de
Processo Civil c/c artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução 23.610/2019-TSE, razão
pela qual fixo o valor da multa em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
(...)
Num. 21175416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717415537900000020528592
Número do documento: 20112717415537900000020528592

Destarte, impõe-se a improcedência da investigação e a condenação dos
representantes/autores ao pagamento de multa processual por litigância de
má-fé.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, COM INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
LITISPENDÊNCIA, o que faço com base no artigo 485, incisos I e V c/c artigo
330, inciso III do Código de Processo Civil e artigo 20 da Resolução nº
23.608/2019.
CONDENO ainda o representante/autor por litigância de má-fé, com fundamento
no artigo 80, incisos I, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como fixar o
valor da multa nos termos do artigo 81, caput do Código de Processo Civil,
diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral. A atual
jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele
previsto à representação/investigação especificada. Assim sendo, só resta o
arbitramento, conforme previsto no artigo 81, parágrafo 2º do Código de
Processo Civil c/c artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução 23.610/2019-TSE, razão
pela qual fixo o valor da multa em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
Dessa forma, concluiu o juízo
que os recorrentes agiram de maneira
a quo
temerária e manifestamente infundada ao ajuizar a representação por propaganda irregular
sem elementos à comprovação do alegado.
Com efeito, o art. 80 do CPC elenca as hipóteses em que se reconhece a
litigância de má-fé, a saber: i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso; ii) alterar a verdade dos fatos; iii) usar do processo para conseguir objetivo
ilegal; iv) opor resistência injustificada ao andamento do processo; v) proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo; e vi) provocar incidentes manifestamente
infundados; vii) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
No caso concreto, na Representação nº 0600575-16.2020.6.16.0159, o recurso
buscava tão somente o afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios, não
havendo discussão sobre a matéria de fato aventada na inicial.
Já na presente demanda, os recorrentes incluíram novas provas – fotos da
candidata com o adesivo – que não haviam sido apresentadas na Representação nº
0600575-16.2020.6.16.0159, indicando provas da autoria e do prévio conhecimento, na forma
do art. 40-B da Lei das Eleições, não havendo que se falar em litispendência que caracterizaria
a lide temerária ou manifestamente infundada, já que poderiam, em tese, alterar o desfecho da
nova lide.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina que só a comprovada litigância de
má-fé autoriza a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples sucumbência da
pretensão da parte não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80 do CPC/2015, é
preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal (Código de
Processo Civil Anotado. Forense, 2020, p. 107).
Num. 21175416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717415537900000020528592
Número do documento: 20112717415537900000020528592

Esta Corte já decidiu que se afasta a condenação por litigância de má-fé quando
não demonstrada qualquer abusividade do direito de ação:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO
EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A POLÍTICO DA
CIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ APLICADA AO REPRESENTANTE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de subsunção do caso às
hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a multa
por litigância de má-fé.
(TRE-PR RE 0600072-07.2020.6.16.0155, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
05/10/2020)
Com efeito, verificando que o fundamento para o ajuizamento da presente
representação foi a apresentação de novas provas para demonstrar a autoria e o prévio
conhecimento da recorrida sobre a irregularidade em adesivos de sua campanha, o recorrente
agiu dentro do seu direito de ação, não se verificando, no caso, que agiu de forma temerária ou
manifestamente infundada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida,
por seu provimento, para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 21175416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717415537900000020528592
Número do documento: 20112717415537900000020528592

RECURSO ELEITORAL Nº 0600579-53.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB /
55-PSD - RECORRENTE: JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - RECORRIDO: A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV - RECORRIDA: GENY
VIOLATTO - RECORRIDO: SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA - Advogados dos RECORRIDOS:
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ - PR0093480.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.

Num. 21175416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717415537900000020528592
Número do documento: 20112717415537900000020528592